Tribunal: TJPA
Processo: 0804947-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804947-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

AGRAVADO: FRANCISCA LUCAS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC – MERO INCONFORMISMO DAS PARTES
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada a quando do julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo dos embargantes. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

3. Prequestionamento implícito. Manutenção do Acórdão atacado.

4.
Recurso conhecido e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargantes
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA E SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A.
e ora embargados
FRANCISCA LUCAS DE ARAUJO e ACÓRDÃO
ID Nº
4057236
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804947-39.2019.8.14.0000

EMBARGANTES:
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA E SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A.

EMBARGADA:
FRANCISCA LUCAS DE ARAUJO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº
4057236

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA e SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A
,

opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 2146683), com fundamento no art. 1.022 do CPC/15, em face de
FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO
e do
V. Acórdão Id. 4057236
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO IMEDIATA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA OU DE ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – REALIZAÇÃO DA OBRA SEM OBSERVÂNCIA AS NORMMAS MUNICIPAIS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO À VIZINHANÇA PELO CONSELHO GESTOR DO PLANO DIRETOR (ARTIGO 84, VIII, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 4.328/06 E ARTIGO 1º DO DECRETO MUNICIPAL N° 293/97) – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE ASTRIENTES POR DESCUMPRIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – CABIMENTO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Pretendem as embargantes, efeitos modificativos ao v. Acórdão embargado, afirmando a ocorrência de contradição, uma vez que a atividade desempenhada no local, não guarda qualquer relação com o transporte de valores, ao contrário, a obra destina-se à instalação da sede administrativa da referida empresa como qualquer outra já existente no local.

Asseveram a existência de premissa que não teria sido correta no julgado ora embargado, haja vista que a embargante SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A, é pessoa jurídica diversa da embargante PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTE DE VALORES E SEGURANÇA, e cada uma tem um escopo de atuação diferente e distinto.

Sustentam que, a própria administração municipal, a principal interessada e órgão responsável pela fiscalização e cumprimento dos requisitos para o licenciamento da obra, entendeu por conceder a licença em favor da primeira embargante - PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTE DE VALORES E SEGURANÇA, não podendo o judiciário ingressar nessa esfera de avaliação, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Afirmam que, o Acórdão ora embargado, padece de inconteste omissão uma vez que não teria se manifestado acerca da aplicação da multa imposta quanto ao ato atentatório à dignidade da justiça pelo juízo de piso.

Por fim, pugnam pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para sanar a omissão apontada e, em caso de manutenção, requerem o acolhimento, para fins de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões (Id nº4455183), pugna a embargada pela manutenção do Acórdão e desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir
VOTO

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Insurgem-se as embargantes contra o v. Acórdão, aduzindo a ocorrência de contradição e omissão, sob o argumento de que, o acórdão ora recorrido, não teria se manifestado especificamente acerca dos fatos e fundamentos suscitados no Agravo de Instrumento.

Precipuamente cumpre destacar que, o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil prescreve que, os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º.”

Dessa forma, os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial, nos termos do dispositivo destacado supra.

Como se sabe, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela em que incorra em quaisquer das condutas descritas no art.
489, §1º do CPC/2015
.

Em análise acurada do v. Acórdão, ora embargado, constata-se que o julgado não apresenta qualquer omissão que justifique a interposição dos presentes Embargos de Declaração, sendo notória a pretensão dos embargantes em rediscutirem matéria que foi plenamente analisada, discutida e decidida pelo Colegiado da 2ª Turma Julgadora a quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, o qual é inviável na via recursal eleita.

Senão vejamos um trecho do julgado atacado:

“5.Analisando-se os documentos carreados aos autos, verifico afirmar a agravante e a assistente litisconsorcial que, os agravados, falseando e deturpando a realidade, ajuizaram a referida demanda objetivando a

suspensão das obras e consequentes atividades junto ao imóvel, objeto do litígio, tendo por base o risco que as atividades exercidas supostamente acarretariam à vizinhança do empreendimento, em especial aos imóveis dos agravados.

6. Conforme se verifica da leitura do dispositivo supra, para que as obras do empreendimento pudessem ter sua regular continuidade, faz-se necessário o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) seguido de aprovação do Conselho Gestor do Plano Diretor, o que não se observa no caso em análise.

7. Apesar de ter apresentado o EIV, até o presente momento não há

aprovação do Conselho Gestor do Plano Diretor, o que torna inviável, nesse momento, a continuidade do empreendimento.

8. Outrossim, consta dos autos o auto de infração administrativa lavrado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMURB, destacando a ausência de alvará permitindo qualquer modificação no imóvel em debate, o que resultou na interdição da obra pelos órgãos Municipais competentes (Id.14770143 – 1º Grau).

9. Desse modo, considerando que a construção se encontra pendente de aprovação do projeto pela municipalidade de Parauapebas, razão não assiste a agravante e a assistente litisconsorcial, tornando-se inviável a continuidade do empreendimento.

10. No que tange a alegação de que a decisão do Juízo a quo teria violado o princípio da separação dos poderes, razão não assiste, isto porque, em que pese o mérito administrativo legal não possa ser modificado pelo Judiciário, no entanto, é possível a intervenção nos atos administrativos quando o mérito estiver eivado de ilegalidade.

11. Em relação as astreintes, observa-se que as mesmas possuem finalidade coativa, a fim de imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, no prazo razoável determinado pelo Juízo da causa, nos termos do art. 537 do CPC, razão pela qual, a priori, não merecem ter sua eficácia suspensa, salientando que o fiel cumprimento do comando judicial por parte da recorrente e da assistente litisconsorcial, impedirá a aplicação de tal sanção.”

Como se vê, o v. Acórdão embargado destacou de forma clara e fundamentada, acerca dos pontos levantados pelas agravantes, ora embargantes e, após análise dos documentos acostados na peça recursal, a Turma Julgadora firmou entendimento, justamente em razão da via estreita do recurso de Agravo de Instrumento, em manter a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Desse modo, conclui-se que as embargantes pretendem a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não pode ser feito nesta via, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Assim, verifico que a pretensão das embargantes revela mera insatisfação com a decisão proferida, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em sua integralidade.

Nessa esteira de raciocínio, não havendo quaisquer pontos a serem sanados, é incabível a utilização dos presentes Declaratórios para fins diversos daqueles destinados pela lei.

No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão ora embargado em sua integralidade.

É como voto
.

Belém/Pa, 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 03/03/2021